Tribunal: STF
Processo: MI 743
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – IMPLANTAÇÃO PLENA DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO INJUNCIONAL, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUANTO AO DEVER ESTATAL DE EMANAR NORMA LEGAL SOBRE REFERIDA MATÉRIA – HIPÓTESE DE LACUNA TÉCNICA INEXISTENTE – PRESSUPOSTO ESSENCIAL À UTILIZAÇÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA, NO PONTO, AOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA POSTULAÇÃO RECURSAL – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.